Tribunal: TJES
Processo: 5000553-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Provas
Data de julgamento: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000553-31.2021..8.08.0000
AGRAVANTE: FLORISVALDO ALVES MOREIRA
AGRAVADO: BRUNO PAIXÃO BARRETO
RELATOR DESIGNADO: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO – DIVERGÊNCIA ACERCA DA ÁREA RECLAMADA – NECESSIDADE DE ESLCARECIMENTO – CUSTEIO DA PROVA PERICIAL RATEADO ENTRE AS PARTES – ARTIGO 95 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Embora o art. 561 do CPC estabeleça que, nas ações de reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a perda, o esbulho praticado, bem como a data de sua ocorrência, a realização de prova pericial revela-se imprescindível para elucidar a área do terreno supostamente esbulhado pelo agravado.
II. o art. 95 do CPC estabelece que, nos casos de prova pericial determinada de ofício, a remuneração do perito deve ser rateada por ambas as partes, o que é corroborado pela jurisprudência sobre o tema.
III. Recurso parcialmente provido. Reforma parcial da decisão recorrida para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000553-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLORISVALDO ALVES MOREIRA
AGRAVADO: BRUNO PAIXAO BARRETO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334 - 2000

PROCESSO Nº
5000553-31.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLORISVALDO ALVES MOREIRA

AGRAVADO: BRUNO PAIXÃO BARRETO
PROCURADOR: LUCINEIA VINCO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE OLIVEIRA SANTOS - ES14722
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCINEIA VINCO - ES15330, LUCINEIA VINCO - ES15330

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FLORISVALDO ALVES MOREIRA
, contra r. decisão (ID n° 994851) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Reintegração de Posse
, ajuizada em desfavor de
BRUNO PAIXÃO BARRETO
, chamou o feito à ordem, convertendo o julgamento em diligência e de ofício, determinou a produção de prova pericial, devendo os honorários periciais serem custeado pelo autor, ora agravante.

Em suas razões recursais (ID n° 994676), o agravante defende a prescindibilidade da prova pericial, alegando que
“
não se opôs a área estampada no RGI pelo Agravado por esse viés e por serem irrelevantes para o deslinde do objeto da ação em questão, qual seja, a existência do esbulho praticado”.

Destaca que tramita em apenso aos autos de origem,
“uma ação de usucapião movido (...) em face do agravado e outros, fundado nos atuais registros imobiliários atualmente constantes no RGI competente”.

Argumenta que
“nenhuma das partes arguiu requerimento de prova pericial para apuração de divergência de domínio da área esbulhada”.

Defende que
“nos casos em que a perícia judicial puder ser substituída por outros meios de prova, estes devem ser priorizadas, em função dos princípios da celeridade e economia processual”.

Aponta que
“a produção de prova pericial não se revela indispensável para a comprovação do esbulho praticado e a reintegração pretendida, que nesse caso, depende ainda do mérito da ação de usucapião em apenso”.

Caso esta Egrégia Câmara entenda pela necessidade da perícia judicial, esta deve ser rateada entre as partes quando determinada de ofício, a teor do Art. 95 do CPC, e não custeada integralmente pelo agravante, conforme imposto na r. decisão objurgada.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
No
mérito, alm
eja a
“
reforma da decisão agravada, tornando sem efeitos a decisão de fls. 158/159 que determinou a realização da prova pericial, face a sua prescindibilidade para o objeto processual...”
ou
“alternativamente, persistindo a necessidade da prova em comento, seja a decisão reformada, no que tange as despesas para a realização da perícia determinada de ofício pelo juízo, para que sejam rateadas por ambas as partes, na forma do art. 94 do CPC”.

Decisão liminar no ID n° 1008767 deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID n° 1097954, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES.,
0
9
de abril de
202
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FLORISVALDO ALVES MOREIRA
, contra r. decisão (ID n° 994851) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Reintegração de Posse
, ajuizada em desfavor de
BRUNO PAIXÃO BARRETO
, chamou o feito à ordem, convertendo o julgamento em diligência e de ofício, determinou a produção de prova pericial, devendo os honorários periciais serem custeado pelo autor, ora agravante.

Em suas razões recursais (ID n° 994676), o agravante defende a prescindibilidade da prova pericial, alegando que
“
não se opôs a área estampada no RGI pelo Agravado por esse viés e por serem irrelevantes para o deslinde do objeto da ação em questão, qual seja, a existência do esbulho praticado”.

Destaca que tramita em apenso aos autos de origem,
“uma ação de usucapião movido (...) em face do agravado e outros, fundado nos atuais registros imobiliários atualmente constantes no RGI competente”.

Argumenta que
“nenhuma das partes arguiu requerimento de prova pericial para apuração de divergência de domínio da área esbulhada”.

Defende que
“nos casos em que a perícia judicial puder ser substituída por outros meios de prova, estes devem ser priorizadas, em função dos princípios da celeridade e economia processual”.

Aponta que
“a produção de prova pericial não se revela indispensável para a comprovação do esbulho praticado e a reintegração pretendida, que nesse caso, depende ainda do mérito da ação de usucapião em apenso”.

Caso esta Egrégia Câmara entenda pela necessidade da perícia judicial, esta deve ser rateada entre as partes quando determinada de ofício, a teor do Art. 95 do CPC, e não custeada integralmente pelo agravante, conforme imposto na r. decisão objurgada.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
No
mérito, alm
eja a
“
reforma da decisão agravada, tornando sem efeitos a decisão de fls. 158/159 que determinou a realização da prova pericial, face a sua prescindibilidade para o objeto processual...”
ou
“alternativamente, persistindo a necessidade da prova em comento, seja a decisão reformada, no que tange as despesas para a realização da perícia determinada de ofício pelo juízo, para que sejam rateadas por ambas as partes, na forma do art. 94 do CPC”.

Decisão liminar no ID n° 1008767 deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID n° 1097954, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de ID n° 1008767, razão pela qual passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

O agravante ajuizou demanda na origem (processo n°
0033304-66.2012.8.08.0035),
relatando
ser legítimo possuidor de uma área de aproxi
mad
amente 2.2
80 m2 (dois mil duzentos e oitenta metros quadrados), desde 11.04.1995,
desmembrado
de uma área maior
de 110,7 hectares (cento e dez vírgula sete),
localizado na Avenida Rio de Janeiro, s/n, lote 03, esquina com
A
venida Campos Salles, na quadra B4,
Morada da Barra, Vila Velha/ES.

No entanto, em 12.09.2012, foi surpreendido por dois homens que adentraram em parte de seu terreno, cerca de 500 m2 (quinhentos metros quadrados), alegando que o agravado
“
havia mandado avisar que parte daquela área era dele e que iria invadir e construir uma casa”.

No dia seguinte, 13.09.2012, os dois homens retornaram ao local e começaram a fazer demarcações e buracos para iniciar a construção
e mesmo o agravante tendo apresentado comprovante de que adquiriu e ocupava aquela área de terra desde 11.04.1995, estes se recusaram a sair.

Após regular instrução, com a devida realização de instrução e julgamento, onde foram colhidas
depoimento de testemunhas arroladas pela agravante, bem como apresentação de alegações
finais
de ambas as partes,
os autos foram conclusos para sentença.

Contudo,
o Juízo de Origem chamou o feito e determinou a realização de prova pericial de ofício sob os seguintes argumentos:

Vieram-me os autos conclusos para julgamento, entretanto, em detida análise do caderno processual, verifico que a posse alegada pelo autor decorre de aquisição de lote de terreno (fls. 14) de 2.280m2, inserido em área cuja matrícula originária era a de nº 87001, a qual, de acordo com certidão de fls. 15, fora desmembrada em duas áreas de matrículas nº 92.498 e 100.173.

Por outro lado, o réu alega em sede de defesa, que não praticou esbulho haja vista que é proprietário de terreno com área de 574,00m2, cuja matrícula é a de nº 119973 (certidão de fls. 51).

Diante de tal imbróglio, tenho por imprescindível o levantamento topográfico para identificar a extensão da área possuída pelo autor; em qual área fora iniciada a construção realizada pelo réu; bem como em que matrícula está inserida a área objeto da presente.

Com efeito, chamo o feito à ordem para converter o julgamento em diligência e determino, de ofício, produção de prova pericial.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo 15 dias: arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar seus quesitos.

INTIME-SE o perito para ciência, e, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto ao múnus que lhe é atribuído, indicando o valor de seus honorários, endereço eletrônico (para onde serão dirigidas as intimações pessoais) e telefones de contato.

Em caso de aceitação, INTIME-SE o Autor para depósito dos honorários, no prazo de 05 dias.

Cumprida a diligência, INTIME-SE o profissional nomeado para iniciar o trabalho visando a confecção do laudo, e desde já lhe outorgo os poderes para definir dia, hora e local, devendo informar ao juízo com antecedência mínima de 15 dias, objetivando a participação dos assistentes técnicos das partes, caso queiram.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas para seu convencimento e por isso, pode determinar a produção de provas que achar conveniente para a solução do litígio, bem como indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme os ditames do Art. 370, “
caput
” e parágrafo único do CPC.

CPC – Art. 370:

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, embora o agravante alegue que não se opõe à área demarcada na certidão de RGI, comungo com o entendimento do julgador primevo, acerca da necessidade da realização da prova pericial.

Isso porque, ao compulsar os documentos que instruem o presente recurso e confrontá-los com a narrativa do agravante, verifico que há uma divergência em relação à área que este pretende ser reintegrado.

A área que este alega ser legítimo possuidor, foi adquirida da Sra. Euclênia Rufino dos Reis pelo valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)em 11.04.1995, conforme recibo constante no ID n° 994850, fl. 14.

No aludido recibo consta exatamente a metragem e localização do terreno descrito em sua petição inicial. No entanto, este também acostou com sua peça de ingresso, a certidão do imóvel registrado em nome da Sra. Euclênia Rufino dos Reis (documento de ID n°994850, fl. 15), onde consta uma
“gleba com área de 921.706,16m2
(novecentos e vinte um mil setecentos e seis metros dezesseis decímetros quadrados”
sob a matrícula n° 87001, que foi desmembrada
em uma área de 392.594,00m2” (trezentos e noventa e dois mil e quinhentos e noventa e quatro metros quadrados)
“
devidamente descrita e caracterizada na matrícula
92.498, do Lv n° 2”

e em outra área de
24.260,27m2 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta vírgula vinte e sete metros quadrados),
“cujas confro
n
tações estão descritas
na matrícula n° 100.173”.

Assim, verifica-se divergência entre a área de terra descrita na inicial com base em recibo de pagamento assinado
Sra. Euclênia Rufino dos Reis

e a certidão de registro do imóvel.

Além da divergência apontada, há outra disparidade no tocante a área de terra, objeto da lide originária, pois nos documentos acostados pelo agravado, consta outra certidão (documento constante no ID n°994850, fl. 58), que demonstra que este adquiriu um lote de terra do
Sr. Hamilton Corcino dos Santos
, com área de 570 m2 (quinhentos e setenta metros quadrados), pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e matrícula n°119973.

Embora o Art. 561 do CPC
1
estabeleça que nas ações de reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a perda, o esbulho praticado, bem como a data de sua ocorrência, a realização de prova pericial no caso em tela, revela-se imprescindível para elucidar a área do terreno supostamente esbulhado pelo agravado.

Ademais, na ação de usucapião proposta em face do agravado e de outros, que tramita em apenso aos autos de origem, o agravante narra praticamente os mesmos fatos e instrui aqueles autos com os mesmos documentos da ação de reintegração de posse, o que só reforça a necessidade de realização de prova pericial.

Nesse contexto, escorreito o entendimento do julgador primevo em determinar a realização de prova pericial para que possa ser definida a correta área que foi supostamente esbulhada, bem como a correta localização, não sendo o suficiente a alegação do agravante no sentido de não se opor ao tamanho da área do terreno constante na certidão de registro de imóvel apresentado pelo agravado.

No entanto, acerca do custeio dos honorários periciais, é preciso destacar que o Art. 95 do CPC estabelece que nos casos de prova pericial determinada de ofício, a remuneração do perito deve ser rateada por ambas as partes. Confira-se (grifei):

CPC – Art. 95:
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida
por ambas as partes
.

Nesse sentido:

(...)
Conforme dispõe o art. 95 do CPC de 2015, se a prova pericial é determinada de ofício pelo juiz, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes.
(...)
(TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.051082-6/002, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 17/04/2020)

(...)
Determinada a realização da prova pericial de ofício, os honorários devem ser rateados entre as partes. Inteligência do art.95, caput, do CPC.

(...)
(TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0518.10.012596-3/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 03/07/2019)

Por conseguinte, o julgador primevo ao impor ao agravante o custeio integral dos honorários periciais, não observou o disposto no Art. 95 do CPC, razão pela qual prospera a insurgência recursal quanto a tal questão.

Assim, embora entenda pela imprescindibilidade da realização da prova pericial no caso em tela, esta deve ser rateada entre as partes, tendo em vista que foi determinada de ofício pelo Juízo de Origem.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar os honorários periciais sejam rateados pelos litigantes, conforme disposto no Art. 95 do CPC, tendo em vista que a prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo de Origem.

É como voto.

1
.
CPC – Art. 561:
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

VOTO VENCEDOR

Acolher a fundamentação, mas, no dispositivo, considerando que o agravante requereu o afastamento da produção da prova pericial e o rateio dos honorários, mas apenas foi dado provimento a este último pedido recursal,
VOTO PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.